Tribunal: TJBA
Processo: 8155128-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155128-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. O Juízo de origem entendeu estar demonstrada a contratação e a regularidade da cobrança realizada pela parte ré.

2. O autor, ora apelante, sustenta que jamais firmou contrato com o apelado e que a cobrança seria indevida, com base em documentos produzidos unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como se há ilicitude na conduta da ré a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações discutidas nos autos, conforme os arts. 2º e 3º do CDC.

4. O ônus de provar a contratação recai sobre o fornecedor, quando o consumidor nega a relação jurídica. No caso, a parte ré apresentou documentos e telas sistêmicas que demonstram a prestação do serviço e a vinculação contratual com o autor.

5. A jurisprudência reconhece a validade das telas de sistema como meio de prova, especialmente quando corroboradas por outros documentos, como comprovantes de pagamento e envio de faturas ao endereço do consumidor.

6. A inscrição do nome do autor decorre de débito regular e não pago, situação que configura exercício regular de direito do credor, não havendo ato ilícito nem dever de indenizar.

7. A sentença está em consonância com a jurisprudência dominante e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8155128-53.2023.8.05.0001, em que é apelante
GUSTAVO
DOS SANTOS
e apelado,
BANCO BRADESCARD S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.